Tribunal: TJPA
Processo: 0815877-27.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10016 - Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815877-27.2022.8.14.0028

APELANTE: LESSA FELIX FARMA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 327/2019 DA ANVISA. SENTENÇA QUE INDEFERIU DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REFORMA. IMPETRANTE NÃO SE INSURGE CONTRA A RDC 327/2019, MAS EM RELAÇÃO AOS EFEITOS CONCRETOS DA RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. PRECEDENTES TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1.
A impetrante não se insurge contra a RDC 327/2019 de forma abstrata e genérica, mas sim em relação aos efeitos concretos da Resolução ao seu estabelecimento comercial, visando impedir a aplicação de qualquer sanção em decorrência da ação fiscalizatória do setor de vigilância sanitária da Municipalidade apelada. Destarte, não há qualquer óbice para a impetração do
mandamus
na origem. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

2. RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815877-27.2022.8.14.0028

APELANTE:
LESSA FELIX FARMA LTDA - ME

APELADO:
CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LESSA FELIX FARMA LTDA – ME
, contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do
CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA
, ora apelado, que indeferiu a inicial, ante ao não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese (ID n. 13038547).

Inconformada,
LESSA FELIX FARMA LTDA – ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 13038548), aduzindo que a modalidade preventiva do Mandado de Segurança é plenamente cabível, sobretudo quando não impugna através do Mandado de Segurança a RDC 327/2019 da ANVISA, e sim as sanções que dela decorrem, relacionados a manipulação de ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa.

Afirma ainda que o caso em tela representa situação em que o direito está documentalmente provado e arrazoado na peça vestibular – configurando o fumus; bem como a ameaça de sofrer com ato ilegal é plenamente presumida em face do dever da administração – consubstanciando o periculum in mora; e que clama tutela mandamental de caráter inibitório, para impedir que a autoridade apontada como coatora imponha restrições ao livre exercício profissional, ao desenvolvimento de uma atividade que funciona há anos sem qualquer tipo de mácula à Saúde Pública.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a sentença vergastada anulada, e então o Juízo
a quo
analise o mérito do
mandamus
de origem.

No ID n. 14588629,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Apelo interposto, para desconstituir a sentença. No mérito, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, pronuncia-se pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
pleiteada. (ID n. 15433032)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o ora apelante contra a sentença que indeferiu a inicial, por entender pelo não cabimento de Mandado de Segurança contra lei em tese.

Do que se depreende dos autos de origem, verifica-se que o
mandamus
tem como escopo impedir que a autoridade tida como coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção à impetrante, diante da manipulação, comercialização e dispensação dos produtos industriais tratados na RDC 327/2019, a saber ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa.

A sentença vergastada indeferiu de pronto a exordial, por entender que o impetrante estaria contra lei em tese (RDC 327/2019), o que seria inadequado processualmente.

Ocorre que, em verdade a impetrante não se insurge contra a RDC 327/2019 de forma abstrata e genérica, mas sim em relação aos efeitos concretos da Resolução ao seu estabelecimento comercial, visando impedir a aplicação de qualquer sanção em decorrência da ação fiscalizatória do setor de vigilância sanitária da Municipalidade apelada. Destarte, não há qualquer óbice para a impetração do
mandamus
na origem.

No mesmo sentido, há posicionamento da jurisprudência hodierna dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RDC 327/2019 DA ANVISA. INDEFERIMENTO DE PLANO DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 266 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. Em que pese não se admitir mandado de segurança contra lei em tese (Súmula nº 266 do STF), é plenamente possível o manejo do remédio constitucional contra os seus efeitos concretos. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem direta para a sua prática.

(TJ-MG - AC: 10000221468382001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 29/09/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Farmácia de manipulação – Pretensão de que seja reconhecido seu direito líquido e certo em comprar insumos, manipular, comercializar e utilizar produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa – Restrição na resolução RDC nº 327/2019, imposta a farmácias de manipulação, que extrapola o poder regulamentar da ANVISA – Precedentes – Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10142222520228260053 SP 1014222-25.2022.8.26.0053, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 16/08/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2022)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. ERROR IN PROCEDENDO.
POSSIBILIDADE DE O APELANTE SER AUTUADO A QUALQUER TEMPO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA. JUSTO RECEIO DE SOFRER SANÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PREENCHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0002587-50.2022.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 03.11.2022)

(TJ-PR - APL: 00025875020228160083 Francisco Beltrão 0002587-50.2022.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 03/11/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)

Por fim, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, entendo que o feito não se encontra apto para imediato julgamento, eis que a sentença fora proferida antes mesmo da oitiva da autoridade coatora e do Ministério Público, logo, não se aplica ao caso a disposição do art. 1.013, § 3º, I.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença, devendo o
mandamus
ser regularmente processado pelo Juízo
a quo
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/05/2024